Tribunal: TJES
Processo: 5002801-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002801-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ONOFRE MOREIRA DA COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5002801-06.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
EDUARDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO:
ONOFRE MOREIRA DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DE ID. 6885576 PUBLICADO ÀS 18H05MIN DO DIA 11/12/2023. RECONSIDERAÇÃO DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, INCLUÍDA A DATA DE PUBLICAÇÃO. EXTENSÃO ATÉ O DIA 18/12/2023, ÀS 18H05MIN. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA DECLARAR A TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE ID. 6950683. JULGAMENTO QUE PASSA A SER FEITO NESTE MESMO ACÓRDÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 7870111.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Ré/Recorrente em face do Acórdão de Id. 7807584.

O
s embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
as

omissão e contradição
.
A primeira, vez que a decisão embargada teria deixado de de indicar qual dispositivo legal foi utilizado em detrimento do CPC para justificar a inclusão do dia de início na contagem dos prazos no Juizado Especial.
Já a segunda, ao reconhecer a intempestividade dos embargos de Id. 6950683, enquanto o acórdão de Id. 6885576 foi publicado apenas às 18h05min, do dia 11/12/2023.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
a contradição apontada
.

C
onsiderando que o acórdão de Id.
6885576
foi publicado apenas às 18h05min, do dia 11/12/2023, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição dos aclaratórios
deve ser contabilizado
a partir do horário ao qual o Embargante teve acesso ao
decisium
e não às 0h do dia 11/12/2023.

Desse modo, por consequência lógica, o prazo fata
l
a ser considerado é às 18h05min do dia 18/12/2023.

Como os
embargos de declaração de Id. 6950683
foram opostos às 15h51min do dia 18/12/2023, os mesmos
são, portanto, tempestivos.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
dos embargos e lhes
CONF
IRO

PARCIAL
PROVIMENTO

a fim de corrigir
contradição

no a
córdão de Id. 7807584
e, com base nos princípios que regem o Sistema dos Juizados Especiais, passo a examinar o
s embargos de Id.
6950683
, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5002801-06.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
EDUARDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGAD
O
:

ONOFRE MOREIRA DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO
.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERO INCONFO
R
MISMO.

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 6950683.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Ré/Recorrente em face do Acórdão de Id. 6885576.

O
s embargos opostos possuem a finalidade de sanar
supostas

contradição,
omissão
e erro material
.
A primeira, vez que a decisão embargada teria
considerado apenas o Boletim de Ocorrência, apesar de reconhecer que as testemunhas do Embargante devam ser devidamente valoradas, em especial o depoimento do Sr. Elimar.
A segunda, em razão da falta de fundamentação em se atribuir peso somente ao Boletim e não à testemunha, havendo impugnação em contestação ao conteúdo daquele. Por fim, o último
consubstanciado em premissa fática equivocada.

P
ois bem.

A priori, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em que pese as alegações do embargante de que o acórdão de Id. 6885576 teria sido contraditório, omisso e incorrido em erro material, entendo que tal tese não deve prosperar.

As razões adotadas por esta c. Turma consignam os elementos norteadores do
decisium
embargado e não deixam dúvidas quanto ao posicionamento adotado. Examinemos:

Não conheço dos tópicos 15 e 16 do recurso, por inovação recursal e preclusão.
O boletim de ocorrência foi juntado pelo autor na exordial, portanto, era ônus do Requerido impugná-lo em contestação, não podendo agora, em sede recursal, refutá-lo e ainda inovar na tese, razão pela qual acolho a preliminar de inovação recursal arguida pelo recorrido.

[...]

Como se vê, a prova testemunhal foi de certa forma dividida, com as testemunhas autorais confirmando a tese autoral e as testemunhas da ré confirmando a tese do Requerido.

Ocorre que no Boletim de Ocorrência de ID 6522818, elaborado pela Polícia Militar, que esteve presente no local do acidente, foi registrado o seguinte:

“quanto ao trator, formos informado pela testemunha Wesley Gama Rodrigues, que o trator que o senhor Onofre colidiu, havia apresentado problemas mecânicos e seria rebocado por um outro trator que estava no local, conforme informação confirmada pelo senhor Eduardo Pereira da Silva, o qual se apresentou como responsável pelo trator de cor amarela (Valmet – 68 especial) que estava a frente do trator azul com problemas mecânico” (sic)

Em nenhum momento foi relatado que o trator estava sendo rebocado no momento do acidente, além disso, as declarações foram apresentadas pelo próprio Recorrente, Sr. Eduardo, e pelo Sr. Wesley, segunda testemunha dele.

Ademais, o Boletim foi confeccionado por volta das 18:30, horário no qual o dia já está escuro, sendo que a segunda testemunha do réu, Sr. Elimar, afirmou que a polícia chegou logo depois do acidente
(03min21seg – link 4 da Certidão Id. 6522887). A foto Id. 6522819 - Pág. 1 e o vídeo Id. 6522819 também mostram o local escuro, sendo que na foto há um policial militar.

A estrada e o trator no qual o autor colidiu não tinham iluminação, isso é fato incontroverso.

Entendo que a falta de sinalização por parte do Requerido, ora Recorrente, causou o acidente.

Ressalta-se que o Código de Trânsito Brasileiro determina aos condutores que sinalizem o local, em caso de imobilização do veículo.
Veja-se: “Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.”

É cediço que há presunção de culpa do condutor que colide com a traseira do veículo que vai à sua frente, pois há dever de manter uma distância frontal adequada.
Contudo, essa presunção é relativa, podendo ser relativizada quando o veículo da frente estiver parado na pista, em local que não permita visualização com antecedência, especialmente quando não houver sinalização obrigatória de imobilização, caso dos autos
.
O fato de o Recorrente não se atentar ao que determina o CTB, isto é, priorizando a segurança, ocasiona prática de ato imprudente, configurando o dano devido à ausência de cautela.

[...]

Nessa esteira,
em análise detida do caderno processual, é possível colher que o
Recorrente
/
Réu
logrou êxito em evidenciar que o acidente poderia ter sido evitado se o recorrente tivesse sinalizado a via, cumprido o que preconiza o art. 373, I do CPC.

Acresço, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas, apenas aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão (art. 489, §1o, IV, CPC/15).

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
, o embargante deve se valer da via recursal adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)